Tribunal: STF
Processo: RE 587260
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMOÇÃO. 
   SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONCURSO 
   PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL. 
	O Supremo Tribunal Federal, em caso 
   análogo ao presente, afastou a incidência do art. 226 da 
   Constituição do Brasil como fundamento da concessão de remoção de 
   servidor público quando o feito, como ocorre nestes autos, 
   refere-se não à remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro e 
   sim à lotação inicial de candidato aprovado em concurso público, 
   cujo edital previa expressamente a possibilidade de sua lotação 
   em outros Estados da Federação. Precedente.
	Agravo regimental a
   que se nega provimento.